Tribunal: TJMT
Processo: 1037472-64.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037472-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), CLELIO DIIRKES DE OLIVEIRA - CPF: 208.831.701-59 (EMBARGADO), TAYNA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 027.962.131-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ELETROCONVULSOTERAPIA. DEPRESSÃO GRAVE. RISCO DE SUICÍDIO. TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. APLICAÇÃO DA ADI 7.265. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde, mantendo decisão que concedeu tutela de urgência para autorização e custeio de tratamento de Eletroconvulsoterapia (15 sessões) para paciente diagnosticado com Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33.2), com histórico de tentativas de suicídio e refratariedade medicamentosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS; (ii) à existência de negativa expressa da ANS para incorporação do procedimento ao rol; e (iii) à alegada confusão entre os procedimentos de Eletroconvulsoterapia (ECT) e Estimulação Magnética Transcraniana (EMT).

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da consulta ao NATJUS, reconhecendo sua relevância, mas ponderando que em situações excepcionais de risco iminente à vida, o direito fundamental à saúde deve prevalecer, observando ainda que a própria regra estabelece que a consulta se dará "sempre que disponível".

4. Não há contradição ou omissão quanto à negativa expressa da ANS, pois o acórdão fundamentou-se na Lei nº 14.454/2022, que permite a cobertura de tratamentos não previstos no rol quando houver comprovação de eficácia científica, como é o caso da Eletroconvulsoterapia, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina.

5. Inexiste erro de premissa técnica, pois a Resolução CFM nº 1.640/2002, expressamente citada no acórdão, dispõe especificamente sobre a Eletroconvulsoterapia, reconhecendo-a como método terapêutico eficaz para casos de depressão maior, exatamente o quadro clínico apresentado pelo paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, especialmente quando o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à aplicação dos parâmetros estabelecidos pelo STF na ADI 7.265."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; CDC, art. 51, IV; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7.265; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 10315026220228110041, Rel. Des.
Sebastião Barbosa Farias, j. 05/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 347675899) contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 345312857), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a cobertura do tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) ao agravado
CLELIO DIIRKES DE OLIVEIRA
.

Em suas razões o embargante alega que há omissão quanto à obrigatoriedade de consulta ao NATJUS, conforme estabelecido na tese 3, alínea 'c' da ADI 7.265, argumentando que o acórdão não enfrentou expressamente a preliminar de nulidade absoluta suscitada.

Sustenta a existência de contradição e omissão quanto à negativa expressa da ANS (tese 2, item 'ii' da ADI 7.265), sustentando que o acórdão desconsiderou a existência de decisão administrativa da ANS que não incorporou o procedimento ao rol obrigatório.

Defende, ainda, a ocorrência de obscuridade e erro de premissa técnica, alegando que o acórdão fundamentou-se em procedimento distinto do pleiteado, ao mencionar estudos científicos sobre Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), quando o tratamento solicitado seria a Eletroconvulsoterapia (ECT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Câmara:

Versam os autos acerca dos
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 347675899) contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 345312857), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a cobertura do tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) ao agravado
CLELIO DIIRKES DE OLIVEIRA
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por ambas às partes.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, quando houver obscuridade ou contradição, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Nesse contexto, é imperioso destacar que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para forçar o reexame do conjunto probatório ou a adoção de determinada tese jurídica em detrimento de outra.

No caso em análise, não se verifica a existência de quaisquer desses vícios.

Quanto à alegada omissão referente à obrigatoriedade de consulta ao NATJUS, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, reconhecendo a relevância dos parâmetros estabelecidos pelo STF na ADI 7.265, mas ponderando que, em situações excepcionais como a dos autos, em que há risco concreto e iminente à vida do paciente, o direito fundamental à vida e à saúde deve prevalecer.

Conforme consignado no acórdão (id. 345312857): "
Nesse contexto, embora reconheça a relevância dos parâmetros estabelecidos pelo STF na ADI 7.265, entendo que, em situações excepcionais como a dos autos, em que há risco concreto e iminente à vida do paciente, o direito fundamental à vida e à saúde deve prevalecer, ao menos em sede de cognição sumária. Além do mais, verifica-se que a própria regra estabeleceu que a consulta ao NATJUS se dará sempre que disponível
." No caso em tela, é certo que o NATJUS do TJMT
não atende a saúde complementar, estando, nesta ocasião, limitada ao atendimento da saúde pública.

Além do mais, o Tema 7265, ao se referir à manifestação do NATJUS, especificou que é necessário
aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
,
sempre que disponível
.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que tange à alegada contradição e omissão quanto à negativa expressa da ANS, o acórdão também abordou a questão de forma clara e fundamentada, destacando que, no caso concreto, a aplicação rígida dos critérios estabelecidos na ADI 7.265 deve ceder espaço à proteção do direito à vida, especialmente diante do risco iminente de suicídio comprovado nos autos.

Ademais, o acórdão fundamentou-se na Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, a qual expressamente prevê em seu artigo 10, §13, a possibilidade de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS quando houver comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas, como é o caso da Eletroconvulsoterapia, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina através da Resolução n. 1.640/2002.

Além disso, analisou os parâmetros estabelecidos pelo STF – Tema 7265 – ao especificar:

A decisão proferida ao analisar a liminar recursal, deixou claro que ‘
não se nega a necessidade de observar os parâmetros recentemente fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265, para casos em que o tratamento não está previso no Rol da ANS, sendo os seguintes os requisitos
:

(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado;
(Requisito atendido)

(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);
(Requisito atendido)

(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS;
(Requisito atendido)

(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível;
(Requisito atendido no laudo médico)

e

(v) existência de registro na Anvisa.
(Requisito atendido)

3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente:

(a) verificar
se há prova do prévio requerimento à operadora
de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS;
(Requisito atendido – id. 324510894)

(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo;

(c)
aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
,
sempre que disponível
, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte;
(Requisito
não
atendido)

(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória".

Nesse contexto, embora reconheça a relevância dos parâmetros estabelecidos pelo STF na ADI 7.265, entendo que, em situações excepcionais como a dos autos,
em que há risco concreto e iminente à vida do paciente, o direito fundamental à vida e à saúde deve prevalecer
, ao menos em sede de cognição sumária.

Além do mais, verifica-se que a própria regra estabeleceu que a consulta ao NATJUS se dará
sempre que disponível.’
(id. 325072376)

No caso em apreço, restou demonstrado que a agravada, de 66 anos, foi diagnosticado com depressão grave (CIDX: F33.2) e necessita, com urgência, de 15 (quinze) sessões de eletroconvulsoterapia (ECT)
para melhora do quadro clínico, vez que os demais medicamentos já não fazem mais efeito
.

Este tratamento se mostrou necessário após
a ineficácia de outros tratamentos terapêuticos
, como uso de medicações e administração de fluvoxamina 200mg ao dia, clonazepam 3mg ao dia, lamotrigina 50mg ao dia, trazodona 150mg ao dia e midazolam 15mg, conforme laudo subscrito pela médica assistente (id. 210060345).

Por fim, quanto à alegada obscuridade e erro de premissa técnica, a embargante está equivocada. O acórdão não confundiu os procedimentos de Eletroconvulsoterapia (ECT) e Estimulação Magnética Transcraniana (EMT). A Resolução CFM nº 1.640/2002,
expressamente citada no acórdão
, dispõe especificamente sobre a Eletroconvulsoterapia, reconhecendo-a como "
método terapêutico eficaz, seguro, internacionalmente reconhecido e aceito
", especialmente indicado para casos de "
depressão maior unipolar e bipolar
", exatamente o quadro clínico apresentado pelo agravado.

A menção à Resolução nº 2.057/2013 do CFM, que trata da Estimulação Magnética Transcraniana, foi feita apenas como argumento adicional para demonstrar que existem diversos tratamentos reconhecidos pela medicina para casos de depressão, não havendo qualquer confusão entre os procedimentos ou erro de premissa técnica no julgado.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração. O acórdão analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo, com base nas provas dos autos e na legislação aplicável, pela manutenção da decisão que determinou a cobertura do tratamento de Eletroconvulsoterapia.

Diante do exposto, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS -
OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO
- EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1 .022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
2. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos. 3 . O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta. 4. Acórdão mantido. 5 . Embargos rejeitados. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10315026220228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2024) (destaquei)

Ademais, fica a embargante advertida de que o manejo de eventual novo recurso com o mesmo perfil do presente será reputado protelatório e permitirá a incidência de multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026